Tribunal: STF
Processo: RE 1319269
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos. 
    Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro que, em síntese, manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de 1º Grau.
    Da referida sentença destaca-se a seguinte motivação: 
    “No caso em foco, o exame social e documental encontra-se expressamente previsto no edital, conforme comando da Lei 443/81, sendo os critérios estabelecidos pela administração compatíveis com os princípios da legalidade e igualdade, perfeitamente compatíveis como perfil ético-moral necessário ao desempenho das importantíssimas funções policiais militares. 
    O exercício da função policial tem como requisitos essenciais, que o agente tenha como dever a ética e moral em sua conduta, razão pela qual se estabelece com fase do concurso, a avaliação social, buscando avaliar a vida pregressa do candidato. 
    Segundo a fundamentação do ato de eliminação do autor do concurso, este teria sido excluído, em razão de conduta incompatível com a de um policial militar, tendo omitido fatos relevantes de sua vida social, quando entrevistado, e, a despeito de não ostentar contra si quaisquer imputações de praticas delituosas, a pesquisa social realizada demonstra que o demandante figurou como autor de lesão corporal, tendo como vítima sua prima Karla, gerando o processo criminal indicado na defesa, que culminou com a transação penal. 
    Constata-se, pois, que a administração procedeu de forma motivada, pois agiu em conformidade com as regras do edital, tendo o autor dele tomado prévio conhecimento, aquiescendo às mesmas, tanto que se inscreveu para o concurso, sem nada reclamar do mesmo. 
    Ademais, não logrou demonstrar a existência de subjetivismo nos exames aplicados, como não comprovou qualquer arbitrariedade ou ilegalidade no ato praticado, não se vislumbrando qualquer afronta à lei ou à Constituição Federal.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do princípio constitucional da presunção de inocência.
    A Corte de origem, no exercício do juízo de retratação considerando o Tema 22 da repercussão geral, proferiu novo acórdão que porta a seguinte ementa:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 22 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO EM FASE DE EXAME SOCIAL. OMISSÃO DELIBERADA DO AUTOR. ATO INCOMPATÍVEL COM A HONORABILIDADE E PUNDONOR QUE SE ESPERAM DE UM POLICIAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA POR NÃO TER RESTADO CARACTERIZADA VIOLAÇÃO À TESE FIXADA RELATIVA AO REFERIDO TEMA.”
    Do voto condutor do referido acórdão destaca-se a seguinte fundamentação:
    “Registre-se que o fator preponderante para a reprovação foi a falsidade da declaração prestada dolosamente pelo candidato no intuito de iludir o réu sobre a sua vida pregressa, bem como a prática de atos incompatíveis com a honorabilidade e o pundonor policial militar. Destaca-se que o candidato omitiu a existência dos inquéritos e processos criminais.”
    Decido.
    Não procede a irresignação, uma vez que a Corte de origem reconheceu a regularidade do ato administrativo que excluiu o ora recorrente do concurso público em questão amparado, exclusivamente, nas disposições do edital que regeu o certame e no conjunto fático-probatório constante dos autos, cujo reexame é vedado no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Suprema Corte. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 794.670/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/4/14).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 260.456/MG-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/12/13).
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INTEGRAÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM. VIOLAÇÃO DE MODO INDIRETO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM VIA EXTRAORDINÁRIA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 358.158/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 4/6/13).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL, DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS N. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 689.943/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/9/12).
    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE nº 996.887/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/3/17; RE nº 1.014.465/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1/3/17; RE nº 1.005761/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/11/16; ARE nº 994.803/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/10/16; e ARE nº 986.700/RJ, de minha relatoria, DJe de 12/9/16.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente